Tribunal: TJDFT
Processo: 0000686-36.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO EXACERBADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO.
1. A Teoria das Margens ensina que o Juiz deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, exercendo um juízo de discricionariedade regrada, com liberdade para determinar a dosagem de exasperação para cada uma das moduladoras na fixação da pena. Nada obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça firmaram o entendimento de que o agravamento da pena intermediária em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.
2. Apelação conhecida e provida.